Tribunal: TJDFT
Processo: 0733970-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE EXAME ONCOLÓGICO (PET-CT). EXAME ALTERNATIVO NÃO APRESENTADO. EXAME NO ROL DA ANS. UTILIDADE CLÍNICA VERIFICADA EM SÍTIO ELETRÔNICO ESTRANGEIRO. STJ - ERESPS N. 1.886.929 E 1.889.704 - ITEM 4. REQUISITOS CUMPRIDOS. COBERTURA EXCEPCIONAL DEVIDA.
1. A despeito do exame buscado (PET-CT) não constar no Rol da ANS para o fim terapêutico específico da patologia da apelada, a ausência de exame alternativo e a verificação na internet da utilidade clínica do procedimento, tudo nos termos do item 4 do julgamento dos EREsps n. 1.886.929 e 1.889.704, viabiliza a cobertura judicialmente concedida para determinar a autorização e o custeio do exame pelo plano de saúde apelante.
2. Negou-se provimento ao recurso.